Tribunal: TJMT
Processo: 1008278-93.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008278-93.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINTZMAIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.609.804/0001-89 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0002-95 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a destinatária da carga ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipar o vale-pedágio; (
ii
) verificar se houve comprovação do não adiantamento do vale-pedágio; e (
iii
) analisar se a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é proporcional ou pode ser reduzida equitativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A destinatária da carga possui legitimidade passiva, pois o art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pela obrigação de antecipar o vale-pedágio.

4. O transportador comprovou a realização do transporte e o pagamento dos pedágios, enquanto a recorrente não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio, configurando a infração prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

5. A indenização equivalente a duas vezes o valor do frete foi declarada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 6.031/DF, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos em lei, sob pena de violação à separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A destinatária da carga responde solidariamente pela obrigação de antecipar o vale-pedágio, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007. 2. Comprovado pelo transportador a realização do transporte e o pagamento dos pedágios, sem que o embarcador demonstre a antecipação do vale-pedágio, é devida a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, foi declarada constitucional pelo STF e não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001,
arts
. 1º e 8º; Lei nº 11.442/2007, art. 5º-A, § 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.031/DF, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp n. 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008278-93.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.

Recorrido
: LINTZMAIA TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LINTZMAIA TRANSPORTES LTDA ajuizou reclamação em face de ENGELHART CTP (BRASIL) S.A., sucedida por BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. Noticiou que: a) foi contratada em novembro de 2024 para realizar o transporte de uma carga de Nova Ubiratã/MT para Rondonópolis/MT; b) a ré, na condição de embarcadora/destinatária, não antecipou o vale-pedágio obrigatório, compelindo a autora a arcar com tais custos;
e
c) a ausência de antecipação do vale-pedágio configura infração à Lei nº 10.209/2001. Requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da referida lei,

correspondente a duas vezes o valor do frete.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que a parte autora comprovou ter arcado com os custos do pedágio, enquanto a ré não demonstrou a antecipação do vale-pedágio
, sendo
a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 6.031
, e devida em favor da parte reclamante
.
Julgou

procedente a reclamação
para condenar a parte reclamada ao pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não integrou a relação contratual de transporte, sendo mera destinatária da carga, e os documentos (DACTE e Ordem de Carregamento) comprovam que a contratação foi realizada por terceiros (SOYAMA e RODOARAGUAIA); b) a responsabilidade pelo frete, na modalidade CIF, é do vendedor/embarcador; c) a parte autora agiu de má-fé ao não buscar a solução administrativa antes de ajuizar a ação; e
d
) a penalidade é manifestamente excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida equitativamente com base nos
arts
. 412 e 413 do Código Civil. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedente
a ação
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao
princípio da dialeticidade
e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso interposto
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial, com o fundamento de que a recorrente não comprovou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio, sendo devida a indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou sua ilegitimidade passiva e questionou a proporcionalidade da indenização prevista em lei, argumentos que atacam diretamente os fundamentos da sentença, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não contratou diretamente os serviços de transporte da parte recorrida, sendo apenas a destinatária final da mercadoria.

Contudo, a análise dos autos revela que a parte re
queri
da
participou
da cadeia de transporte como destinatária da carga (ID/PJe2 342126876).

Ademais, a legislação de regência estabelece a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na operação de transporte. O artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 é claro ao dispor que:

“
O
contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os
primeiros.
”

Dessa forma, na condição de destinatária e proprietária da carga, a recorrente responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do transporte, incluindo o dever de antecipar o vale-pedágio.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Indenização pelo não adiantamento de vale-pedágio.

Com o advento da Lei nº 10.209/2001, foi instituído o vale-pedágio, cujo pagamento passou a ser obrigatório ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nos termos do que preconiza o art. 1º:

"Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras."

Destaca-se que não ocorrendo o adiantamento do vale-pedágio, o art. 8º da Lei nº 10.209/2001 previu a imposição de penalidade consistente no pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete:

"Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete."

A propósito:

"RECURSOS INOMINADOS - TRANSPORTE DE CARGA - AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. HORAS EXCEDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07. DIREITO A INDENIZAÇÃO. ADIANTAMENTO TARDIO DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001. PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM 1 (UMA) VEZ SOBRE O VALOR DO FRETE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE CARGILL AGRÍCOLA S/A. NÃO PROVIDO. RECURSO DE LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para carga por culpa do subcontratante e a recebedora da carga. 2- A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga. (N.U 1039095-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011895-32.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)"

Portanto, não havendo o adiantamento do vale-pedágio ao transportador, será devido o pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Todavia, o direito à referida a indenização não ocorre de forma automática, com a simples ausência do referido adiantamento.

É ônus do transportador da carga, para que faça jus à percepção da indenização legal, comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada e o respectivo pagamento realizado por ele.

Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio (...) 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023.)"

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. (...) 6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023.)"

Na mesma linha já se posicionou a Turma Recursal:

"RECURSOS INOMINADOS – SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – APLICAÇÃO DA TERORIA DA CAUSA MADURA DISPOSTA NOS §§1º E 3º, DO ART. 1.013, DO CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de cobrança do vale pedágio cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio. (...) (N.U 1013105-35.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C VALE PEDÁGIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO E PEDIDO DE MULTA POR NÃO ADIANTAMENTO DE VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO ESTADIA E INDENIZAÇÃO INDEVIDOS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de cobrança do vale pedágio cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio. 4. Nestes autos, a parte autora não comprovou a hora previamente agendada para descarga, tão menos o efetivo pagamento do pedágio, não se desonerando do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040885-47.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)"

No caso em análise, verific
a-se
que a parte rec
lamante
comprovou que realizou o transporte da carga, conforme DACTE (ID
/PJe2
342126877) e agendamento (ID
/PJe2
342126876), bem como demonstrou o pagamento dos pedágios, conforme relatório de lançamentos do Sem Parar (ID
/PJe2
342126878).

Ademais, a
parte reclamada
consta como destinatária da carga no agendamento (ID
/PJe2
342126876),
além do que, ela própria alega ter sido “mera destinatária” da carga. Assim,
também
é
responsável pelo adiantamento do vale-pedágio
.

Entretant
o, a recorrente não comprovou ter realizado o
referido
adiantamento, limitando-se a alegar sua ilegitimidade passiva e a desproporcionalidade da indenização prevista em lei.

Portanto, restou configurada a infração prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, sendo devida a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete.

Quantum
indenizatório do art. 8º, da Lei nº 10.209/2001.

Como discorrido acima, o art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é claro ao dispor que em casos de infração às disposições da referida Lei, o embarcador deve indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, tratando-se de evidente cláusula penal.

Ressalto que referido dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI 6.031/DF, nos seguintes termos:

"Compete ao legislador a eleição dos meios para o alcance do objetivo legislativo a ser atingido pela norma. Na espécie, não há inconstitucionalidade decorrente de excesso do Estado-legislador, quando o ato é desarrazoado porque desproporcional o resultado do sopesamento (
Abwägung
) entre fins e meios.

A substituição dos critérios legislativos na análise e definição dos meios e fins da legislação sobre determinado setor da economia, nessa hipótese, não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Somente a edição de nova lei pode corrigir pretensa distorção, caso contrário, este Supremo Tribunal estaria atuando como legislador positivo, considerado o vácuo legislativo resultante em eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada."

Em vista disso, não cabe ao Poder Judiciário alterar ou substituir os critérios legislativos estabelecidos em Lei para fins de fixação do valor da multa em debate. Tal hipótese claramente ensejaria deturpação da separação dos Poderes, porquanto estaria agindo como verdadeiro legislador.

Além do mais, nos termos do que fora fixado naquela ADI, bem assentou o Pretório Excelso que:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)"

Dessa forma, não se pode alegar desproporcionalidade ou necessidade de limitação da indenização fixada, considerando que esta possui expressa previsão legal e parâmetros definidos na legislação.

Assim,
é devida
a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme determina o art. 8º da Lei 10.209/2001.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026